Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IDADE. ESTADO DE SAÚDE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. INALTERADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, com o objetivo de que seja revigorada a obrigação de pagar alimentos à apelante, que é ex-cônjuge do alimentante.
2. A obrigação de prestar alimentos para ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, desde que demonstrada a incapacidade pessoal do alimentando de suprir suas próprias necessidades materiais, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil.
3. A modificação dos alimentos requer a demonstração da existência de fato novo, ou seja, ocorrência de uma circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante, ou mesmo em relação às necessidades da alimentada, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
4. Diante da necessidade da ré e da comprovada a capacidade financeira do alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está deevidamente preenchido no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de prestar alimentos. Ausente a comprovação de alteração das condições financeiras do demandante desde a época em que a quantia de alimentos foi fixada, a obrigação subsequente deve se manter inalterada.
5. Diante da idade da alimentada e de seu estado de saúde, é visível sua real dificuldade de inserção no mercado de trabalho, razão pela qual não se mostra razoável a exoneração da obrigação alimentícia.
6. Apelação conhecida e provida.